Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718262-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: NADIR DA CONCEICAO PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 206, §1o, “b”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INCAPACIDADE PERMANENTE (SÚMULA 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). LAUDO PERICIAL. CIÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. ACIDENTE. PERDA DAS FUNÇÕES DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. COBERTURA. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. LIMITAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO À APÓLICE ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 206, §1o, II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora. 2. O termo inicial da prescrição relativa ao pedido de indenização securitária derivada de invalidez permanente ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade pelo segurado. Súmula 278/STJ. 3. Consoante o teor do enunciado sumular 229 do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de indenização efetuado perante a seguradora suspende o prazo prescricional, o qual é retomado a partir da ciência do indeferimento. Prejudicial afastada. 4. Os contratos de seguro, nos moldes da Circular no 302/2005 da SUSEP podem trazer cobertura de (i) invalidez permanente por acidente (IPA); (ii) invalidez laborativa permanente total por doença (ILPTD); e (iii) invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). 5. Nos termos do artigo 11 da Circular no 302/2005 da SUSEP, a cobertura de invalidez permanente por acidente garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, sendo permitida, caso parcial a perda, a fixação de porcentagens da indenização total. 6. Atestado mediante laudo pericial que a perda das funções de membros superiores e inferiores pela segurada, é devido pagamento integral da indenização securitária à autora por Invalidez Permanente por Acidente (IPA). 7. De acordo com o art. 17, § 1o, da Circular no 302/2005 da SUSEP, "é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro”. 8. Comprovado em laudo pericial que a segurada necessita de auxílio às atividades de higiene e asseio pessoal diários, assim como aquelas relacionadas à sua alimentação, não sendo capaz de realizar sozinha suas necessidades fisiológicas e de subsistência alimentar diárias, tem-se preenchida a condição exigida pela apólice para Invalidez Funcional Permanente total por Doença (IFPD). 9. Considerando que a segurada encontra-se sob a cobertura de outra apólice de seguro por invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, de valor inferior àquela apólice juntada aos autos com a inicial, deve ser reformada a r. sentença no que diz respeito ao montante devido. 10. A correção monetária deve incidir a partir da data da contratação do seguro. No entanto, estabelecendo a sentença a sua incidência a partir da requisição administrativa à seguradora e não havendo recurso da parte autora, deve ser mantido o termo inicial fixado. 11. O provimento parcial do recurso da ré, com a redistribuição da sucumbência fixada na sentença, torna prejudicado o recurso adesivo da autora, por meio do qual visava a condenação da parte adversa ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais. 12. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Recurso adesivo da autora julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, asseverando que, por se tratar de pretensão reparatória decorrente de contrato de seguro, o prazo prescricional aplicável é de 1 (um) ano, e o termo inicial não pode ser fixado na data da publicação do laudo pericial realizado na reclamação previdenciária, mas na data em que o segurado tem ciência da invalidez, o que se deu, no caso, bem antes do referido laudo. Afirma, assim, a prescrição da pretensão no caso dos autos. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, pois o acórdão recorrido concedeu à contraparte cobertura securitária não prevista em contrato, não se podendo confundir invalidez laboral (não contemplada no contrato) com invalidez funcional (regularmente prevista). Também no aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado proferido pelo STJ a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Com relação à suposta violação ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, e ao correlato dissenso interpretativo, o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, se a “pretensão estiver fundada na natureza permanente da invalidez, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca dessa condição clínica, o que, salvo nas hipóteses de invalidez notória, se dá com a elaboração do laudo médico.” (AgInt no REsp 1804683/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/5/2020). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 362.427/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/11/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bom como a indigitada divergência jurisprudencial quanto ao tema. Isto porque a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012